Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723536-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLA BATISTA CARNEIRO REIS AGRAVADO: JSL ATACADISTA LTDA - ME, ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO, VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, RAYANE DE CARVALHO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27519271), interposto por GRACIELLA BATISTA CARNEIRO REIS em face de JSL ATACADISTA LTDA E OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0701027-98.2020.8.07.0003, (i) deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) deferiu o pedido de inclusão de VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO no polo passivo, ante indícios de que se trata de sócio de fato (oculto) da empresa; indeferindo, contudo, (iii) o pedido de arresto e o (iv) sigilo dos autos, nos seguintes termos (ID 95869823): Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nestes autos foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens da devedora em seu estabelecimento.. Diante da ausência de bens em nome da empresa devedora, o processo foi suspenso por execução frustrada, conforme decisão de ID 72681198. O credor requereu, então, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista "a dissolução irregular da sociedade executada, bem como a sua utilização com o claro propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos, através de seus sócios e do Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto (possivelmente tio dos sócios atuais), que, em nome da empresa, contraía dívidas e assumia obrigações que sabidamente não adimpliria, atuando como verdadeiro administrador de fato da sociedade". DECIDO. De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial". Entre os pressupostos legais para a instauração do incidente, que não baseado em relação de consumo, exige-se demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do CC. No caso em tela, o exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora; no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo; bem como no desvio de finalidade da empresa, que estaria consubstanciado no intuito de seus sócios lesarem os credores. Primeiro, ressalto que o encerramento irregular da empresa e a inexistência de bens não caracterizam, de imediato, abuso da personalidade jurídica. Contudo, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do exequente na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e tão somente a existência de indícios de abuso, uma vez que a prova de sua ocorrência levará à emissão de juízo de certeza, com o deferimento do pedido. Esse é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, trata da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a lei material a autoriza. Os requisitos abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios não são cumulativos, sendo bastante para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272708, 07145456720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020 - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257342, 07094696220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020 - g.n.) No caso dos autos, o exequente pontuou os indícios de que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao credor, a saber: i) desde a sua constituição, em fevereiro de 2015, a Executada afirma ter sede na QNP 14, conjunto D, número 20, Ceilândia, Brasília-DF; (ii) os sócios sempre compartilharam o mesmo endereço da sede empresarial; (iii) a pessoa que recebeu o i. Oficial de Justiça, Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto é exatamente a mesma pessoa que assinou os cheques ora cobrados; (iv) o Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto, que, ao que tudo indica, mentiu ao i. Oficial de Justiça, praticava atos típicos de gestão, assumindo obrigações e dívidas em nome da sociedade; (v) após a sua emissão, os cheques ora cobrados foram sustados pela sociedade, o que evidencia a conduta ilegal e lesiva de seus sócios e administradores; (vi) a sociedade executada não tem bens penhoráveis, hábeis a saldar o débito; e (vii) a Executada não foi encontrada no endereço constante em seus registros na JCDF e na Receita Federal. Portanto, verifico que há legitimidade e o interesse do exequente na medida. Ante o exposto, DEFIRO a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DEFIRO o pedido de inclusão de VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO no polo passivo, visto que há indícios de que se trata de sócio de fato (oculto) da empresa, conforme se vê na assinatura aposta nos cheques objetos dos autos. Assim, retifique-se a autuação para incluir VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO (000.602.801-23) e os sócios RAYANE DE CARVALHO PINTO (CPF: 053.625.783-32) e ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO (CPF: 061.948.083-14) no polo passivo. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de arresto, uma vez que é necessário o prévio esgotamento das tentativas de citação dos sócios. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 3. Pendente a realização de tentativa de citação através da expedição de carta precatória direcionada à Comarca onde se localiza o último endereço informado nos autos pelo credor, o arresto executivo é indevido. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1304289, 07127546320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO, ainda, o sigilo dos autos, visto que a hipótese não se enquadra no rol do art. 189 do CPC. Em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspenda-se o processo principal, conforme prevê o art. 134 §3o do CPC. Citem-se VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, RAYANE DE CARVALHO PINTO e ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO, nos endereços indicados em ID 94530513, pág. 11, alínea "c", para apresentarem defesa, por intermédio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. A Agravante, em suas razões (ID 27519271) alega que: (i) trata-se, originariamente, de ação monitória, por meio da qual busca o recebimento de crédito que lhe é devido pela 1a Agravada, em razão da emissão, em seu favor, de quatro cheques, cujo valor atualizado é de R$ 20.760,29 (vinte mil setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos); (ii) após a sua citação para o pagamento do débito, a Agravada deixou o prazo legal transcorrer in albis, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, razão pela qual se iniciou a busca de patrimônio de sua titularidade para o adimplemento da dívida, restando as primeiras diligências infrutíferas (ID 65258896 na origem); (iii) deferida a penhora dos bens que guarneciam a sede da 1a Agravante, o Oficial de Justiça, ao certificar o não cumprimento da diligência, registrou que a mesma pessoa que assinou os cheques ora cobrados, Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto, recebeu o i. Oficial de Justiça e, na oportunidade, afirmou não conhecer a pessoa jurídica executada e, mais, que residia no endereço de sua sede há 08 (oito) anos, ou seja, desde 2012. (ID 68766027 na origem); (iv) diante da estranheza da informação constante da certidão, e, após pesquisa realizada pelas signatárias da presente, constatou-se que o endereço declarado no contrato social da empresa executada, arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal em fevereiro de 2015, era o mesmo diligenciado pelo i. Oficial de Justiça, também declarado como o endereço residencial do ex sócio Érico Fausto Andrade de Jesus (ID 94525435 na origem); (v) não bastasse isso, da primeira e última alteração contratual (ID 94525443 na origem), verifica-se que não houve qualquer alteração de endereço, sendo que a sede da sociedade continuo no endereço diligenciado pelo i. Oficial de Justiça e, tratando-se, ainda, do endereço residencial dos atuais sócios; (vi) o endereço em comento é o mesmo que consta do cadastro da sociedade no CNPJ, conforme consulta realizada à época da instauração do cumprimento de sentença (ID 94525444 na origem); (vii) das consultas realizadas, e de todo o histórico processual, concluiu-se que (a) desde a sua constituição, a 1a Agravada afirma ter sede na QNP 14, conjunto D, número 20, Ceilândia, Brasília-DF; (b) os sócios sempre compartilharam o mesmo endereço da sede empresarial; (c) a pessoa que recebeu o i. Oficial de Justiça, Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto, é exatamente a mesma pessoa que assinou os cheques ora cobrados; (d) o Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto, que, ao que tudo indica, mentiu ao i. Oficial de Justiça, praticava atos típicos de gestão, assumindo obrigações e dívidas em nome da sociedade; (e) após a sua emissão, os cheques ora cobrados foram sustados pela sociedade, o que evidencia a conduta ilegal e lesiva de seus sócios e administradores; (f) a sociedade executada não tem bens penhoráveis, hábeis a saldar o débito; e (g) a Agravada não foi encontrada no endereço constante em seus registros na Junta Comercial do Distrito Federal e na Receita Federal; (viii) requereu a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o arresto de bens encontrados em nome dos sócios; (ix) os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram amplamente preenchidos, sendo evidente que o pedido de arresto se deu justamente pela possibilidade de não localização dos sócios e de patrimônio futuro para pagamento da dívida; (x) o que se almeja é tão somente o resguardo do direito da parte requerente. Alega, ainda, que o cenário é propício para a concessão da tutela em face dos seguintes elementos: (i) além da clara dissolução irregular da sociedade, (ii) o abuso da personalidade jurídica é também fundado na emissão de cheques, pela parte agravada, já com o propósito de inadimpli-los e evidente dolo de lesar credores; (iii) os sócios, nos atos constitutivos da sociedade, declaram residir no mesmo endereço da sua sede; (iv) a sociedade, por meio de um administrador de fato, com a anuência dos sócios, emite diversos cheques que propositadamente são sustados e inadimplidos; (v) executados os títulos, ao se diligenciar no endereço declarado pela sociedade e por seus sócios em absolutamente todos os seus cadastros formais, inclusive na Receita Federal, certifica-se que a sociedade não está estabelecida naquele endereço, que (vi) supostamente é a residência de ninguém menos que a pessoa que assina os cheques em nome da sociedade, Sr. Valdir Pereira de Carvalho Neto, fraudando credores; (vii) os sócios da 1a Agravada se valem da personalidade jurídica para lesar credores que, além do processo originário, há duas outras demandas em desfavor da sociedade que têm por objeto exatamente a mesma situação (IDs 94530496 e 94530498 na origem). Invoca o Art. 50 do CC, pleiteando a antecipação da tutela para (i) efetuar o bloqueio dos ativos financeiros de titularidade dos sócios e do administrador da sociedade, RAYANE DE CARVALHO PINTO, ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO e VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, até o limite do valor atualizado do débito, por meio do sistema Sisbajud, determinando-se a imediata transferência do montante encontrado para conta vinculada ao Juízo; (ii) efetuar o arresto de veículos de propriedade dos sócios, via Renajud, indicando-se, desde já, a moto Honda/CG 160 FAN, ano 2017/2018, placa PBE4051, de propriedade da sócia RAYANE DE CARVALHO PINTO (CPF: 053.625.783- 32) (ID 94530500). Entende que a probabilidade do direito está presente (i) na comprovação do abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Quanto ao perigo de dano, entende estar evidente na possibilidade de não localização de patrimônio futuro para a satisfação do montante que é devido à Agravante. Aponta o histórico processual e a certidão recém expedida nos autos originários, que reforça a tese de estarem os Agravados a sociedade se eximindo das obrigações imputadas por força de decisão judicial. Apregoa a reversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Requer que as intimações expedidas ocorram exclusivamente em nome da Dra. MARIANI CARNEIRO CHATER, OAB/DF 25.235, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (ID 27519276). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 parágrafo único do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, tendo a parte carreado o processo integralmente (ID 27519272) Preparo recolhido (ID 27519276). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27519271), interposto por GRACIELLA BATISTA CARNEIRO REIS em face de JSL ATACADISTA LTDA E OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0701027-98.2020.8.07.0003, (i) deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) deferiu o pedido de inclusão de VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO no polo passivo, ante indícios de que se trata de sócio de fato (oculto) da empresa; indeferindo, contudo, (iii) o pedido de arresto e o (iv) sigilo dos autos. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de arresto motivado pela Agravante, trazendo como pano de fundo discussão a desconsideração da personalidade jurídica e seus efeitos na constrição patrimonial como medida de cautela. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) a partir do acesso aos autos originários, (iii) do conteúdo da decisão agravada, (iv) bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em delinear a probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a deflagração de abuso, que ensejou o pedido e o deferimento para se desconsiderar a personalidade jurídica, entendo não ser possível, ao menos por agora, deferir, em sede de tutela, o arresto pretendido. Nesse sentido se verifica opacidade no direito vindicado, tendo em vista que, uma vez fundada a pretensão da Agravante na figura do arresto previsto no art. 830 do CPC, em tese, esse somente ocorrerá se o oficial de justiça não encontrar os Agravados, evidenciando espécie de condicionante para a medida constritiva relacionada à localização do devedor. Conquanto possível a promoção do arresto antes de efetivada a citação, esta Corte de Justiça tem reiterado o posicionamento segundo o qual a adoção de tal medida deve ser precedida do esgotamento das diligências possíveis para a localização dos sócios. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO POR INTERMÉDIO DO SISTEMA BACENJUD. 1.O arresto de valores eventualmente depositados em contas bancárias somente é admissível após o esgotamento das diligências para a respectiva localização do devedor, de acordo com o art. 830 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1067609, 07075478820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no que diz respeito ao perigo de dano, entendo que foi invocado genericamente, sem que se deflua dos autos elementos concretos de evasão patrimonial gravosa em face da Agravante. De fato, o cenário narrado por ela delineia o quadro de desconsideração da personalidade jurídica, é condição necessária, porém, não suficiente para se autorizar, de plano e pronto, o arresto. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o arresto, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Sem intimação das partes agravadas, tendo em vista que o processo não se triangularizou na origem. Quanto ao pedido para que as intimações expedidas ocorram exclusivamente em nome da Dra. MARIANI CARNEIRO CHATER, OAB/DF 25.235, DEFIRO, ressalvando, contudo, que sua exequibilidade está sujeita à observância das regras do sistema de PJe. Faculto à parte a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2021 13:26:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador